Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751702-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES, MARIA RODRIGUES LARA NUNES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Rodrigues Nunes contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0720986-95.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada por Ricardo Rodrigues Nunes, Adriana Batista Nunes e Maria Rodrigues Lara Nunes, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação oposta pelos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES conforme ID73072900. A parte exequente juntou manifestação no ID76135424. E o relato necessário. Decido. a) Da nulidade da citação dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES Em análise atenta aos autos, verifico que tendo em vista a interposição de embargos à execução (n.o 0735321-22.2019.8.07.0001) por todos os executados, os mesmos foram dados por citados, na presente execução, conforme decisão de ID61914054. Não merece prosperar a alegação de nulidade da citação dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES, senão vejamos. Os executados alegam que foram “DEVIDAMENTE QUALIFICADOS DE FORMA EQUIVOCADA”, nos Embargos à Execução de no 0735321-22.2019.8.07.0001, sendo mero erro material. Em consulta ao sistema informatizado desse Tribunal, verifico que o referido tema já foi objeto de análise nos embargos à execução de no 0735321- 22.2019.8.07.0001, quando da apreciação dos Embargos de Declaração, no qual foram devidamente REJEITADOS. Ante o exposto, rejeito a manifestação dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES, quanto a nulidade da citação dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES. b) Da ilegitimidade passiva dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Eis o teor do art. 917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso em apreço, a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a manifestação dos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES, quanto a matéria de ilegitimidade passiva. c) Do deferimento do Processamento da recuperação judicial da CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA Vê-se que em 10/08/2020 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (processo n.o 1070860-05.2020.8.26.0100, que tramita perante o Juízo da 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS da Comarca de São Paulo). disposto no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE), estabelece que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Pelos motivos expostos, determino a suspensão em relação ao executado CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA até 10/02/2021. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Cumpre ressaltar que a despeito do processamento da recuperação judicial da empresa CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA o feito deve prosseguir em relação aos demais executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES. Posto isso, rejeito a impugnação ofertada pelos executados RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES e MARIA RODRIGUES LARA NUNES e mantenho a penhora Bacenjud de ID62810337. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos.” Em suma, alegam os Agravantes a nulidade dos atos processuais praticados, pois não foram citados. Informam que os Embargos à Execução opostos não são seus e que inexiste instrumento de procuração seu nos autos da Execução, razão de não ter sido transladado. Dizem que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, por isso não há óbice à arguição na impugnação à penhora. Aduzem que a ilegitimidade passiva dos Agravantes decorre da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal e da cláusula expressa de supressão de garantias, por isso os fiadores devem ser excluídos de qualquer contrato pelo qual tenham se responsabilizado. Sustentam que a execução deve ser extinta em razão de os valores já estarem incluídos na recuperação judicial e que o prosseguimento da execução privilegiará o Agravado em detrimento dos demais credores. Por fim, pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam acolhidas as preliminares e declarada a nulidade dos atos processuais, em razão da ausência de citação, e para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes, além da extinção da execução. O preparo foi comprovado – Id. 22003070. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pedem os Agravantes que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o curso da Execução. Para tanto, arguem a preliminar de nulidade dos atos processuais em decorrência da ausência de citação e ilegitimidade passiva, tendo em vista a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal e a cláusula expressa de supressão de garantias, por isso os fiadores deveriam ser excluídos de qualquer contrato pelo qual tenham se responsabilizado. Sustentam que a execução deve ser extinta em razão de os valores já estarem incluídos na recuperação judicial e que o prosseguimento da execução privilegiará o Agravado em detrimento dos demais credores. A conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após o contraditório. Entretanto, da análise dos autos, depreende-se que existe o risco de dano grave e de difícil reparação aos Agravantes se for aguardado o julgamento deste recurso, visto que as penhoras realizadas podem se consolidar, bem como outras medidas constritivas poderão ser efetivadas, razão pela qual o efeito suspensivo pleiteado deve ser deferido. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora